Tribunal: TJES
Processo: 5005130-68.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005130-68.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARISLANDE HELENA DA SILVA
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei 9.099/95.

Inicialmente, defiro à recorrente o benefício da assistência judiciária gratuita.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. PARTE QUE NÃO COMPARECEU À AUDIÊNCIA UNA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA ANTES DO ATO JUDICIAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO NA FORMA DO ART. 51, I DA LEI 9.099/95. AFIRMAÇÃO QUE A REQUERENTE/RECORRIDA ESTARIA FORA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO NÃO COMPROVADA. MERA ALEGAÇÃO UNILATERAL. NEM A PARTE NEM O ADVOGADO COMPARECERAM AO ATO FORMAL REALIZADO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO CORRETAMENTE PROFERIDA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO ARTIGO 46, DA LEI Nº 9.099/95. (5).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENO A RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS DE ADVOGADO NO PERCENTUAL DE 15% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, DEVIDAMENTE ATUALIZADO, PORÉM, SUSPENDO A EXIGIBILIDADE ANTE A GRATUIDADE CONCEDIDA.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.